Tribunal: TJDFT
Processo: 0753896-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0753896-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIENSE DE BATERIAS LIMITADA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Distribuidora Brasiliense de Baterias Ltda. contra a decisão de indeferimento de produção de prova testemunhal nos embargos à execução fiscal n.o 0010516-05.2013.8.07.0018 (2a Vara de Execução Fiscal do DF). A matéria devolvida diz respeito à existência (ou não) de cerceamento de defesa, sob o fundamento de ser indispensável a produção de prova testemunhal, a fim de esclarecer que “não havia qualquer indicativo de ocultação de receitas ou de duplicidade escritural”. Eis o teor da decisão ora revista: 1. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos por Distribuidora Brasiliense de Baterias Limitada em desfavor do Distrito Federal, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Os referidos embargos à execução tramitaram, inicialmente, em formato físico, processo sob o n.o 2013.01.1.178619-9 (ID 49511616 - Pág. 1/32) perante a extinta Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal - VEF. 3. Os presentes embargos foram ajuizados em face da ação de execução fiscal correlata (PJe 0052588-16.2013.8.07.0015). 4. A petição inicial veio instruída com documentos (ID 49511616 - Págs. 37/108), inclusive com comprovante de recolhimento das despesas processuais iniciais (ID 49511616 - Págs. 34/35). 5. A petição inicial foi recebida (ID 49511614 - Pág. 87). 6. A parte embargada (Distrito Federal) apresentou contestação aos embargos à execução fiscal (ID 49511614 - Págs. 89/105). 7. A parte embargante foi intimada para se manifestar em réplica (ID 49511614 - Pág. 107), mas deixou fluir o prazo sem manifestação (ID 49511614 - Pág. 108). 8. Este Juízo intimou as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir (ID 49511614 - Pág. 108, ID 49511615 - Pág. 1 e ID 49511615 - Pág. 23). 9. A parte embargante apresentou a petição de ID 49511615 - Págs. 2/5, pugnando pela produção de provas testemunhal e pericial; e reiterou os pleitos por meio da petição de ID 49511615 - Págs. 26/28 e 29/30. 10. A parte embargante apresentou, também, réplica à contestação aos embargos à execução fiscal (ID 49511615 - Págs. 12/22), alegando ser tempestiva. 11. A parte embargada (Distrito Federal) informou não possuir outras provas a produzir (ID 49511615 - Pág. 34). 12. Este Juízo deferiu a produção de prova pericial (ID 49511615 - Pág. 37), cujo laudo pericial e esclarecimentos foram acostados no ID 243811200 a ID 243811202. 13. As partes embargante e embargada foram intimadas para ciência e manifestação (CPC, art. 477, § 1o) e apresentaram as manifestações de ID 245871075 e ID 245926172, respectivamente. É o relato do necessário. Decido. 14. Altere-se o Assunto para PENHORA/DEPÓSITO/AVALIAÇÃO. 15. Homologo o laudo pericial e esclarecimentos foram acostados no ID 243811200 a ID 243811202. 16. Indefiro o pedido de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas (ID 49511615 - Págs. 2/5 e ID 49511615 - Págs. 26/28 e 29/30), formulado pela parte embargante, pois não se mostra hábil a comprovar a matéria em discussão. 17. No mais, entendo que o feito dispensa outras provas (CPC, art. 355, I). 18. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos em ordem cronológica para sentença (CPC, art. 12). A parte agravante sustenta, em síntese, que; (a) “o cerne da defesa apresentada pela Agravante reside em uma questão eminentemente fática: para a apuração dos valores, o Laudo Pericial (ID. 243811200) utilizou como parâmetros de análise os registros constantes nos Livros Diário e Razão, Planilha de Metas, Valores Reais Tributáveis e Relatórios Escriturados de Saídas, mas considerou, por mera presunção, a planilha de metas como se Controle Paralelo fosse”; (b) “ao indeferir a prova testemunhal no presente caso e determinar a prolação da sentença, o decisum foi silente em relação ao ponto fulcral da controvérsia: a existência ou não de uma contabilidade paralela conforme presumido pela perita”; (c) “a perita ao considerar tal documento (controle de metas) para apurar a legalidade e montante da autuação fiscal, desconsiderou os livros contábeis e escrituração oficial, caminhando na mesma presunção já antes percorrida pela fiscalização”; (d) “a interpretação precipitada e dissociada da natureza do documento fragiliza a própria validade da prova pericial e por consequência, da respectiva autuação, impondo-se a sua revisão à luz do princípio da legalidade”; (e) “com a produção de provas testemunhal e deponencial poder-se-ia definitivamente esclarecer que o documento controle de metas é um planejamento de metas. Já com o indeferimento da oitiva das testemunhas requerida pela Agravante, restará comprometida a plena elucidação da real natureza da planilha de metas”; (f) “resta presente também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, diante dos prejuízos irreparáveis que a Agravante sofrerá sem a realização da prova testemunhal, porque deixará de ser considerada a realidade fática que comprova a improcedência da exigência fiscal”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar “a reabertura da fase de instrução processual para a produção da prova testemunhal tempestivamente requerida pela Agravante, uma vez que a negativa de produção dessa prova testemunhal acabará por reforçar a premissa incorreta adotada no Laudo Pericial, no sentido de que existiria uma contabilidade paralela, quando, na realidade, não havia qualquer indicativo de ocultação de receitas ou de duplicidade escritural”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a embargos à execução fiscal opostos pelo executado (ora agravante) distribuídos por dependência à execução fiscal n.o 0052588-16.2013.8.07.0015, na qual teria sido indeferido o pedido de produção de prova testemunhal. Pois bem. A produção de provas tem por finalidade a formação da convicção do julgador, cabendo a ele indeferir aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo, bem como determinar a produção daquelas que entender necessárias à instrução do feito e formação de sua convicção (Código de Processo Civil, art. 370). Desse modo, o juiz se afigura o primário destinatário da instrução probatória e, por isso, cabe a ele aferir a real necessidade de outros elementos de prova para formar o seu convencimento e analisar se as provas que instruem os autos são suficientes para a solução da controvérsia. No ponto, o e. Juízo de origem asseverou, em síntese, que: [...] 16. Indefiro o pedido de designação de audiência de instrução para oitiva de testemunhas (ID 49511615 - Págs. 2/5 e ID 49511615 - Págs. 26/28 e 29/30), formulado pela parte embargante, pois não se mostra hábil a comprovar a matéria em discussão. 17. No mais, entendo que o feito dispensa outras provas(CPC, art. 355, I). 18. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos em ordem cronológica para sentença (CPC, art. 12). No caso concreto, a parte agravante assevera que a ausência de produção de prova subjetiva caracteriza cerceamento do direito de defesa e poderia “reforçar a premissa incorreta adotada no Laudo Pericial, no sentido de que existiria uma contabilidade paralela, quando, na realidade, não havia qualquer indicativo de ocultação de receitas ou de duplicidade escritural”. Efetivamente, o indeferimento de produção de prova testemunhal, por ora, não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente em ações dessa natureza, em que as partes conseguem exaurir suas versões respectivamente na petição inicial e na contestação, e as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro [aparente suficiência da prova documental para se analisar a (i)legitimidade do auto de infração impugnado]. Na mesma linha de raciocínio (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA E REGIME DE CONVIVÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. DEPOIMENTO PESSOAL. PROVA TESTEMUNHAL. PROVAS INDEFERIDAS. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA. NECESSIDADE PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O ordenamento processual pátrio, à luz do dever constitucional de motivação dos atos judiciais (art. 93, inciso IX da Constituição), adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o órgão julgador, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento, cabendo-lhe, ainda, enquanto sujeito processual destinatário da prova, a análise da conveniência e necessidade de sua realização, indeferindo, em decisão suficientemente fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O indeferimento de provas requeridas pela parte não implica ilegalidade se o juízo a quo, o destinatário original da prova, considerou suficientes outras provas deferidas para formar a sua convicção, inexistindo indícios de que se tratam de medidas indispensáveis ao deslinde da controvérsia 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1807090, 0714958-75.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROVA TESTEMUNHAL. DEFERIMENTO. CLÁUSULA GERAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O magistrado é o destinatário das provas e possui liberdade para a sua apreciação, bem como para deferir ou não as diligências requeridas. A dilação probatória é útil apenas ao convencimento do julgador, que possui o dever de indeferir produção de prova considerada inútil para referido fim ou meramente protelatória. (...) (Acórdão 1688721, 07410372820228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator